Tribunal: TJDFT
Processo: 0705662-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705662-09.2022.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IGOR MENDES CARVALHO Decisão 1. Agravo interno interposto por Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe contra a decisão desta Relatoria que conheceu e negou provimento à remessa necessária, mantendo a sentença que concedeu a segurança (ID no 40480175). 2. Nas razões de ID no 41688811, o agravante sustenta, em suma, que é expressamente vedado ao Judiciário reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados pela banca examinadora, conforme entendimento firmado no Tema 485 do STF, com repercussão geral. 3. Pede a reforma da decisão agravada para que a remessa necessária seja conhecida e provida. 4. Após a interposição do agravo interno, o agravado requereu a desistência do mandado de segurança (ID no 41771891). 5. Intimado para se manifestar sobre a perda do objeto recursal e esclarecer o interesse processual no agravo interno (ID no 41846606), o agravante não se manifestou (ID no 42874184). 6. Cumpre decidir. 7. O STF, no julgamento do RE no 669.367/RJ, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 530), firmou o entendimento de que a desistência do mandado de segurança é direito subjetivo da parte e pode ocorrer a qualquer tempo antes do trânsito em julgado – mesmo após a sentença de mérito, favorável ou desfavorável –, independentemente da anuência da parte adversa: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a qualquer momento antes do término do julgamento” (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (...) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC” (RE 255.837-AgR/PR, 2a Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido. (RE 669367, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014 RTJ VOL-00235-01 PP-00280)”. 8. Precedente deste Tribunal: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA APÓS PROFERIDA SENTENÇA DENEGATÓRIA. POSSIBILIDADE. TEMA 530 REPERCUSSÃO GERAL. STF. 1. O pedido de desistência do Mandado de Segurança é ato unilateral do Impetrante, por isso, sua homologação independe da aquiescência ou influência da autoridade coatora, motivo pelo qual não há necessidade de sua oitiva. 2. Inexiste óbice para que seja homologada a desistência no Mandado de Segurança, ainda que posterior à sentença denegatória da ordem. Precedentes: STF (tema 530 - repercussão geral), STJ e TJDFT. 3. Importante frisar que o Mandado de Segurança é um instrumento colocado à disposição do cidadão contra o Estado. Não há sentido, pois, em que defender que haveria direito da autoridade pública coatora de ver o mérito da questão resolvido. 4. Preliminar de nulidade por ofensa ao contraditório rejeitada. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1248045, 07088094820198070018, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 26/5/2020)”. 9. Diante do pedido de desistência (ID no 41771891), o feito deve ser extinto, sem apreciação do mérito. 10. Por consequência, fica prejudicado o agravo interno interposto pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe (ID no 41688811), que, inclusive, deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar sobre o interesse processual no recurso (ID no 42874184). Dispositivo 11. Homologo a desistência e extingo o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VIII). Julgo prejudicado o agravo interno. 12. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro